Tribunal: TJBA
Processo: 8008312-58.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008312-58.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS HENRIQUE PEREIRA SENA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, MONICA REBOUCAS DE MATOS

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
ALLISON DILLES DOS SANTOS PREDOLIN

SR06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À MONITÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. INÍCIO NO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DA DÍVIDA. EXCESSO DE COBRANÇA NÃO DEMONSTRADO. AINDA QUE SUPERADO TAL ÓBICE, A CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS É VÁLIDA QUANDO EXPRESSAMENTE PACTUADA. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.170-36/2001. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na ação monitória, o prazo prescricional quinquenal inicia-se com o vencimento da última parcela do contrato, não havendo prescrição quando a demanda é ajuizada dentro do prazo legal.

2. In casu, o contrato de financiamento nº 3455913165 (ID 55161466), objeto da ação monitória, foi celebrado em 10.02.2016, no valor de R$11.688,60(-), dividido em 12 (doze) parcelas de R$974,05(-), com o 1º vencimento para 06.04.2016 e último vencimento para 06.03.2017. O termo inicial da prescrição quinquenal, portanto, se inicia a partir do vencimento da obrigação (última parcela), ou seja, em 06.03.2017 e finaliza em 06.03.2022. Considerando que a ação foi distribuída em 11.11.2021, não há que se falar em prescrição.

3. A rejeição liminar dos embargos é justificada pela ausência do demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, conforme disposto no art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC.

4. Ainda que superado tal óbice, a capitalização mensal de juros é permitida desde a edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, sendo válida quando expressamente pactuada.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n°.

8008312-58.2021.8.05.0103
, da 4ª Vara de Consumo, Cível e Comercial de Ilhéus, em que é Apelante,
CARLOS HENRIQUE PEREIRA SENA
, e Apelado,
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO
,

na forma do voto do Relator.

Sala de Sessões,

de

de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA